Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722545-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA TEIXEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO LUIZA TEIXEIRA DO NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 65515503, autos originários) que, proferida na ação de indenização por danos materiais proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo réu e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Teresina/PI, nos seguintes termos: “Vistos etc., Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida por LUIZA TEIXEIRA DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO DO BRASIL. Pretende a condenação do réu a corrigir o saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP com utilização de índice e juros legais. Alega que que os valores depositados por força dos programas PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa, que aplicou índices de correção distintos daqueles determinados pelo Conselho Diretor. Afirma que sofreu prejuízo de ordem financeira em razão de o réu ter aplicado correção monetária e juros remuneratórios de modo temerário, corroendo o valor depositado e deixando de remunerar o capital na forma devida. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor devidamente corrigido. O Banco do Brasil foi citado e apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva, incompetência territorial, prejudicial de prescrição e, no mérito, alegando, em síntese, que competia ao Ministério da Fazenda, através de Conselho Diretor constituído para gerir o fundo, determinar a forma de correção dos depósitos e os índices a serem aplicados para remuneração do capital. Argumenta ainda que o autor aplicou índices distintos daqueles determinados pela legislação e juros na forma capitalizada. Sustenta que não houve qualquer irregularidade na correção do fundo e que o capital foi remunerado de acordo com o que determinava a lei de regência. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido inicial. Decido. Preliminar de incompetência territorial Alega o requerido que o autor possui domicílio na Comarca de Teresina/PI, ajuizando a ação, no entanto, em localidade diversa tanto de sua residência quanto da agência na qual possui conta corrente. Sustenta, assim, que este Juízo é incompetente para análise da demanda, requerendo a remessa do processo para o local de residência do requerente, qual seja, Comarca de Teresina/PI. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão assiste ao requerido. Assim dispõe o artigo 53, IV, a do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; Tendo o saque dos valores considerados insuficientes pelo requerente ocorrido na agência da ré localizada na Comarca de Teresina/PI, onde a ré tem sede e pode ser demandada, essa deve ser considerada como local do fato para fins de fixação de competência. Frise-se, ainda, que o réu também é domiciliado na Comarca de Teresina/PI, motivo pelo qual inexiste justificativa plausível para o ajuizamento da ação em Brasília/DF, restando configurada a violação ao princípio do juiz natural. Destaque-se, por fim, que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, aos quais somente tem direito se cumprir os requisitos estabelecidos por lei. Não há qualquer obrigação da parte autora frente a instituição financeira, mesmo de natureza pecuniária, inexistindo vínculo contratual entre as partes. Como dito, o requerido faz a gestão de fundo instituído por lei em benefício dos servidores públicos, não se aplicando à hipótese das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não são aplicáveis, também, as regras de definição de competência aí estabelecidas. Mesmo que se admitisse a aplicação do CDC no caso em tela, o ajuizamento da ação em Brasília/DF configuraria escolha aleatória de foro, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PASEP . BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. PARTE RESIDENTE NA LONGÍNQUA, AFASTADA E DISTANTE MESSEJANA, ESTADO DO CEARÁ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INCOMPREENSÍVEL ESCOLHA DO FORO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Juízo Cível de Brasília para o processamento do feito e declinou a competência para processar e julgar o processo para a Comarca de Fortaleza/CE. 2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. 2.1. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 3. Precedente do STJ: "(...) 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). 3.1. "(...) 1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro Sidnei Beneti, Relatora para o Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/11/2015). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1246490, 07021305220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda. Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, encaminhe-se o processo à Comarca de Teresina/PI.” A agravante-autora sustenta que, como consumidora, a demanda pode ser proposta no local em que melhor possa deduzir sua defesa. Aduz que a sede do Banco do Brasil S/A é em Brasília/DF, portanto, a demanda pode ser proposta nesta Comarca. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação. Ausente o preparo, uma vez que a agravante-autora requereu a gratuidade de justiça. Determinada à agravante-autora que comprovasse a alegada hipossuficiência financeira (id. 17716985, pág. 1), ela reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça (id. 18101041, págs. 1/5). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro à agravante-autora os benefícios da gratuidade de justiça. A r. decisão agravada que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo suscitada na contestação não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, da análise dos autos, não se constata a necessária urgência para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora